Tribunal: TJDFT
Processo: 0726177-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REGULARIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXCUTIDA. LEGITIMIDADE DA EMBARGANTE. AVALISTA. SENTENÇA CASSADA.
1. Uma vez reconhecida a regularidade da Cédula de Crédito Bancário excutida e legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução como avalista do referido título executivo, a r. sentença deve ser cassada para o regular processamento dos embargos com análise dos demais temas suscitados nos autos.
2. Não há que se falar em causa madura para julgamento diante da necessidade de dilação probatória em relação aos valores controvertidos pela apelada-embargante.
3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença com o retorno dos autos ao ilustre Juízo a quo e análise dos demais temas suscitados nos autos.